Tribunal: STF
Processo: HC 261394
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.010.589/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    [...] no dia 08 de julho de 2022, por volta das 11h15m, na Rua 14 B, no. 01, esquina com a Rua C, Tonico Garcia, nesta cidade, trazia consigo, para fins de comércio, 125 microtubos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Policiais militares faziam patrulhamento quando avistaram o denunciado no local dos fatos. Logo que viu a viatura, ele empreendeu fuga, dispensando uma meia com objetos dentro. Os policiais alcançaram o denunciado e localizaram a meia dispensada. Dentro dela estavam as porções de cocaína. O entorpecente foi apreendido a fls. 08. O laudo de constatação de fls. 10/12 evidenciou que as substâncias eram cocaína, com peso bruto de 86,6 gramas. O local onde o denunciado praticava o tráfico é próximo à escola Centro de Educação Infantil “Nilce Fugio Akashi”, bem como da Quadra Poliesportiva do Bairro Antonio Garcia.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos de reclusão, em regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Em razão disso, requer a concessão da ordem para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    A respeito da matéria, decidiu o STJ:



    Na sentença, consta: 



    Trata-se de indivíduo que possui várias passagens criminais neste Juízo, na competência da Infância e Juventude, conforme certidões de fls. 274, 277, 278, 279/281, 282/283, indicativas da prática de atos infracionais, inclusive, tráfico de drogas, a indicar a reiteração nesse tipo de comportamento. 



    Trata-se de jovem que acabou de completar a maioridade, nascido em 05/06/2002, dando mostras de que as consequências advindas da maioridade penal não o intimidaram. As certidões criminais acima ditas indicam sua reiteração específica, o que impede o reconhecimento, inclusive, de tráfico privilegiado, sobretudo pelos atos infracionais outrora praticados. 



    [...] 



    Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ratifico o que acima dito, no sentido de que o acusado é pessoa envolvida com a criminalidade, dedicando-se ao cometimento de crimes, especificamente, o tráfico de drogas, com histórico no tráfico desde a menoridade. Tal benefício é garantido apenas aos acusados primários e de que não se tenham informações sobre envolvimento com práticas criminosas, não sendo este o caso do réu que vem reiterando no tráfico de drogas consoante acima destacado. 



    Como se verifica, o envolvimento habitual do ora agravante na traficância se extrai dos inúmeros registros da prática de atos infracionais equiparados ao mesmo delito (cinco), conclusão essa que se confirma com a prática do novo delito apurado nesses autos, ao completar recentemente a maioridade penal. Logo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Além da apreensão da substância entorpecente (“125 porções de cocaína, pesando 86,6 gramas”), o acórdão impugnado enfatizou que “o envolvimento habitual do ora agravante na traficância se extrai dos inúmeros registros da prática de atos infracionais equiparados ao mesmo delito (cinco)”.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente